Tribunal: TJDFT
Processo: 0739189-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. NON BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que unificou as penas do agravante em regime fechado em razão de reincidência. A defesa alega que a reincidência já havia sido valorada na sentença condenatória para a escolha do regime inicial e que sua utilização na unificação das penas configuraria bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) definir se a reincidência pode ser utilizada novamente para fixação de regime mais gravoso no momento da unificação das penas, sem configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência, enquanto condição pessoal do apenado, interfere na fixação do regime prisional no momento da unificação das penas, sem que isso caracterize bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
A unificação das penas com base no artigo 111 da LEP permite a consideração do total das penas pendentes de cumprimento para fixação do regime, sendo possível aplicar regime mais gravoso se o apenado for reincidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A reincidência pode ser considerada na fixação do regime prisional no momento da unificação das penas, sem configurar bis in idem.
A unificação das penas de apenado reincidente, com pena remanescente superior a 4 anos, justifica a imposição de regime fechado para o cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 111; CP, art. 33, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1848702, 07096476920248070000, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 18/4/2024, PJe.
TJDFT, Acórdão 1849472, 07086257320248070000, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 18/4/2024, PJe.
STJ, AgRg no HC 730.696/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 10/5/2022, DJe 13/5/2022.